Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723001-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINALVA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINALVA MARTINS RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE” ajuizada em face de ESTRELA MINEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento de revisão de contrato bancário, de nulidade de cláusula contratual, de obrigação de fazer em relação ao recálculo do débito e à renegociação da dívida, de rito comum, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. A gratuidade de justiça inicialmente pleiteada foi indeferida pela decisão proferida no ID: 89693494, tendo sido recolhidas as custas processuais (ID: 91645551 e ID: 91645550). Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado de modo confuso e sem observância da boa técnica, pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória, com a finalidade de “determinar que o réu cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte autora” (ID: ID: 84246467, p. 16, quarto parágrafo). Além disso, “a parte autora informa que, para fins do artigo 330, § 2.oe § 3.o do CPC, irá depositar em juízo o valor incontroverso, no total de R$ 471,67 (quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual; portanto, requer o bom senso de deferir concessão do pedido liminar para determinar que o réu cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte autora. Alternativamente, em caso de indeferimento de manutenção, bem como, todos os demais efeitos da mora, requer, desde já, autorização para consignar em juízo o valor integral da prestação, para que não haja dúvidas da inibição da mora e seus efeitos”. (ID: 84246467, p. 16, quinto e sexto parágrafos). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que, no dia 15.06.2020, celebrou contrato de empréstimo pessoal com a parte ré no valor de quinze mil reais (R$ 15.000,00), para pagamento em vinte e quatro (24) parcelas mensais, as quais pagou até o dia 14.12.2020, quando passou a ter dificuldade em pagá-las. Diante da impossibilidade de continuar honrando com suas obrigações, pois esgotados os seus recursos, a parte autora tentou renegociar a dívida, a fim de reduzir o valor das parcelas, mas sem sucesso. A parte autora prossegue argumentando que a instituição financeira ora ré “lançou unilateralmente” juros extorsivos de 4,20% ao mês, resultando num débito total, após 24 meses, de R$ 25.360,32; que foi cobrada uma TAC de R$ 150,00; que a taxa média de juros, divulgada pelo Banco Central do Brasil, é 1,04%; que a instituição financeira praticou irregular capitalização de juros, apesar da aparente regularidade contratual; que se encontra evidenciada a cobrança de juros moratórios em desacordo com o contrato ou previsão legal, devendo ser afastada, do período de inadimplência, a referida cobrança abusiva, aplicando-se somente “as regras impostas na súmula n. 379”, ou seja, a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, sem a acumulação de outros encargos; que o contrato celebrado entre as partes prevê, ainda, o repasse ao consumidor, no caso de inadimplência, além dos encargos remuneratórios e moratórios, do pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais, em clara abusividade; que, em caso de procedência dos pedidos, ainda que parcialmente, a parte ré deverá ressarcir em dobro à autora os valores indevidamente pagos. A petição inicial veio instruída com documentos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo, tampouco da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à míngua de sua precoce demonstração, ainda que indiciária. Com efeito, infere-se da causa de pedir que a parte autora celebrou contrato com a parte ré, tendo pagamento apenas algumas parcelas do respectivo financiamento; porém, sequer declinou qual foi a causa ou motivo da alegada impossibilidade de seguir honrando com suas prestações, autorizando, assim, válida ilação no sentido de que, desde o início da relação contratual, a parte autora não possuía condições financeira para adimplir sua obrigação de adimplir sua obrigação. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária, adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT. Acórdão n. 1317802, 07470484420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 10.02.2021, publicado no DJe: 25.02.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no DJe: 21.01.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” A Agravante sustenta que não pretende se eximir de sua responsabilidade contratual, mas pretende afastar cláusula abusiva do contrato celebrado com a Agravada. Afirma que para afastar os efeitos da mora, dentre os quais a negativação de seu nome, pretende consignar em pagamento o valor que entende incontroverso, ou, se for necessário, o valor integral do débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a não inclusão do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito” e “alternativamente, caso os Doutos Julgadores entendam que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da PARCELA CONTRATADA para inibir a mora”. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs. 27390869 e 27390870). É o relatório. Decido. A cumulação dos pedidos de consignação em pagamento e de declaração de nulidade de cláusula contratual não encontra veto legal. Na ação de consignação em pagamento o depósito da quantia ofertada antes da citação do réu não representa antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, mas pressuposto processual, a teor do que estatui o artigo 542, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse caso, o indeferimento do depósito inicial implicaria o indeferimento da própria petição inicial da ação consignatória, na medida em que é exatamente em relação a esse depósito que será pronunciada na sentença, em caso de procedência, a extinção total ou parcial do débito. Nessa ordem de ideias, se o depósito deixa de ser promovido initio litis, não haverá base processual para o pronunciamento declaratório, positivo ou negativo, do juiz da causa por ocasião da sentença. Desse modo, por não constituir antecipação de tutela e sim mecanismo inerente ao pleito consignatório, o depósito inicial, ainda que se afigure manifestamente inapto para a quitação da dívida, em tese não pode ser obstado, sob pena de comprometer a própria subsistência processual da ação proposta. É certo que o § 3o do artigo 330 do Código de Processo Civil determina que, nesse tipo de situação, “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. Porém, esse pagamento pode ocorrer em juízo por meio do mecanismo consignatório, mesmo porque via de regra o credor não aceitará o pagamento parcial das parcelas do empréstimo. Por outro lado, se a hipótese é de pagamento integral, por certo não há necessidade da consignação nem se justifica qualquer providência acautelatória. A Recorrente pode simplesmente continuar pagando as prestações e discutir judicialmente a validade dos encargos financeiros objetados. Seja como for, o simples fato de ser possível à parte efetuar o depósito do valor que entende pertinente não conduz automaticamente à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quanto à proteção de seu nome, dada a imprescindibilidade do preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso vertente não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados, ou seja, a probabilidade do direito da Agravante. As instituições financeiras não estão adstritas a adotar a taxa média de juros praticada no mercado. Aliás, só se pode falar em taxa média porque as instituições financeiras praticam taxas diferentes. Não há prova, pelo menos nesse estágio da demanda, de que a taxa de juros convencionada supera demasiadamente a média praticada no mercado para o mesmo tipo de operação financeira, razão por que não se pode cogitar de intervenção judicial para a sua redução. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 5. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. (AgInt no AREsp 1.726.346/SC, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2020)” O mesmo se verifica quanto à capitalização de juros e à cobrança de encargos financeiros moratórios: não é possível concluir, com a segurança necessária, que a Agravada desrespeita cláusulas contratuais ou normas legais quanto à composição do valor das prestações inadimplidas. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a Agravada para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator